Tribunal: TJSP
Processo: 1001304-97.2023.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Apelação do autor - Recorrente que, não gozando dos benefícios da gratuidade processual, deixou de recolher o valor devido a título de preparo do recurso - Intimação para recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo - Apelante que não atendeu a determinação, resumindo-se em formular pedido de justiça gratuita, de parcelamento ou diferimento de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Apelação do autor - Recorrente que, não gozando dos benefícios da gratuidade processual, deixou de recolher o valor devido a título de preparo do recurso - Intimação para recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo - Apelante que não atendeu a determinação, resumindo-se em formular pedido de justiça gratuita, de parcelamento ou diferimento de custas - Matéria não deduzida originariamente no recurso interposto, tornando-se, portando, preclusa - Pedido posterior de concessão dos benefícios que opera efeitos "ex nunc", de modo que não retroagiria para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento - Deserção configurada - Inteligência do art. 1.007, do CPC - Recurso não conhecido.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de procedência - Apelação do réu - Posse indireta da coautora comprovada - Réu que não se desincumbiu de seu ônus, nem mesmo em relação à matéria de defesa pertinente à usucapião - Permanência do réu no imóvel sem qualquer autorização - Posse precária rompida por notificação extrajudicial – Esbulho configurado - Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJESP - Verba honorária devida pelo réu majorada, observada a gratuidade que lhe foi concedida - Recurso desprovido.